Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704124-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FSA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o autor, Distrito Federal, a oferecer réplica à contestação apresentada pelos réus (ID 70195808). Prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a prerrogativa de prazo em dobro (art. 183 do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 01 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora